Tribunal: TJSP
Processo: 0005614-45.2011.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Alegado erro médico. Sentença de improcedência. Pleito de reforma da autora. Descabimento. Laudo técnico elaborado pelo perito judicial que foi conclusivo quanto à ausência de falha na prestação dos serviços médicos e ausência de nexo causal entre o déficit visual da autora, decorrente de toxoplasmose de que é portadora e reações alérgicas que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Alegado erro médico. Sentença de improcedência. Pleito de reforma da autora. Descabimento. Laudo técnico elaborado pelo perito judicial que foi conclusivo quanto à ausência de falha na prestação dos serviços médicos e ausência de nexo causal entre o déficit visual da autora, decorrente de toxoplasmose de que é portadora e reações alérgicas que apresentou após a aplicação de contraste, as quais, outrossim, foram devidamente tratadas, não deixando sequelas. Sentença mantida. Gratuidade concedida nesta oportunidade. Recurso conhecido e a que se nega provimento, com observação.